Tribunal: TJSP
Processo: 2348896-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Agravo interno - Recurso buscando a reforma da decisão que concedeu efeito ativo para suspender os efeitos da decisão e da multa imposta - Hipótese em que o agravo de instrumento será julgado na mesma sessão - Perda de objeto - Agravo prejudicado.